Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MONTA CARGA. EMPRESA FORNECEDORA QUE NÃO VENDE A PESSOA FÍSICA. CONSUMIDOR QUE SE UTILIZOU DE SEU CNPJ DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA COMPRA DO PRODUTO. PRODUTO ENTREGUE COM VELOCIDADE E POTÊNCIA DIVERGENTES DO ADQUIRIDO. PERCEPÇÃO DO VÍCIO APENAS NOVE MESES DEPOIS DA COMPRA. TROCA DO PRODUTO REALIZADA EM 15 DIAS PELA FORNECEDORA. IMPASSE QUANTO AO PAGAMENTO DO FRETE. LEGITIMIDADE DO 2o AUTOR E 3a AUTORA. DECADÊNCIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47719189). Preparo regular (IDs. 47719190, 47719191, 47719192 e 47719193). Contrarrazões apresentadas (ID. 47719205).

2. Na origem, o 1o autor, Marcelo, buscava a condenação da empresa requerida na obrigação de fazer consistente em entregar o produto correto que havia comprado. O 2o autor e a 3a autora, pais de Marcelo, buscavam indenização por danos morais.

3. A sentença acolheu ambos os pedidos, condenando a empresa requerida na obrigação de entregar o produto nas especificações de velocidade e potência corretos, arcando com o frete, por conseguinte. Condenou a empresa também a pagar ao 2o autor e à 3a autora danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada um.

4. A empresa requerida recorreu, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do 2o autor e da 3a autora, sob o argumento de que não comercializa com pessoas físicas. Logo, que não vendeu produto algum para os pais do 1o autor, mas apenas para seu filho, o qual, inclusive, para tanto, apresentou CNPJ de pessoa jurídica, passando-se por fornecedor da cadeia produtiva, e não consumidor destinatário final do produto. Também pugna pelo reconhecimento da decadência, alegando que a entrega de produto diverso, segundo firme jurisprudência, equivale a vício de fácil constatação, estando jungido, pois, ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, estabelecido pelo artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Por fim, pediu a reforma da sentença quanto aos danos morais, dizendo que os recorridos não teriam comprovado o referido dano moral. Em caso de manutenção, requer que o valor arbitrado na sentença seja minorado, pois afirma ser desarrazoado e desproporcional, considerando o valor do produto adquirido pelos autores. Neste aspecto, há de ser considerando também o princípio do duty to mitigate the loss, uma vez que os recorridos não teriam mitigado seus próprios prejuízos quando demoraram cerca de nove meses para identificar o vício no equipamento; também não buscaram o novo produto junto à recorrente, a qual diligenciou a substituição do produto em 15 dias após ser cientificada do vício de qualidade. Ainda, segundo a recorrente, a fixação do quantum indenizatório na sentença também desconsiderou o fato de que a recorrente foi multada pelo PROCON/DF no valor de R$ 6.000,00 pelos mesmos fatos discutidos na presente ação.

6. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do 2o autor e da 3a autora, não assiste razão à recorrente. O presente caso retrata vício na prestação do serviço/inadimplemento contratual atinente à disparidade do produto com as indicações constantes da oferta, caracterizando-se, assim, vício de qualidade do serviço prestado, o qual admite a figura do consumidor equiparado, art. 29 do CDC. Isto é, diante da disparidade entre a oferta e o produto entregue, são legitimadas ativas para reclamar a reparação do referido vício todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas, como no presente caso.

7. Mesmo tendo o 1o autor se apresentado como pessoa jurídica perante a empresa fornecedora, tal não implica na impossibilidade de o considerar consumidor, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Como ensina o Desembargador Leonardo Bessa neste voto: “O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual.” (acórdão n. 1743507, DJE de 09/08/2023). 7.1. Desse modo, indiscutível que o autor, mesmo atuando formalmente como empresário individual e apresentando seu CNPJ para a negociação, era vulnerável em relação à empresa Rossi, tanto em termos fáticos, quantos jurídicos, como informacionais. Independentemente do que tenha dito ou transparecido à empresa, no mundo real dos fatos não trabalhava com “monta cargas” e por isso não tinha conhecimento nem informações mais aprofundadas sobre esses produtos. Logo, deve ser considerado consumidor, fato do qual irradia a imprescindibilidade de se trabalhar o presente caso dentro da quadra do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. Ainda, o CDC estabelece, em seu artigo 17, a figura do consumidor por equiparação. Sendo assim, o 2o autor e a 3a autora, mesmo não tendo negociado diretamente com a empresa a aquisição do equipamento “monta carga” para que pudessem parar de utilizar a escada para ter acesso à casa deles, que fica em um segundo andar, se colocaram na demanda como vítimas do evento, qual seja, vítimas da entrega de produto equivocado no sentido de ofendidos por dano moral. Se esse dano moral realmente procede, ou mesmo se o artigo 17 pode ser aplicado para vício de produtos e não apenas fato de produtos, não é discussão que se faça em sede de legitimidade processual, mas no mérito da demanda. Rejeito, com isso, a alegação recursal de ilegitimidade ativa do 2o autor e da 3a autora. São partes legítimas.

8. Quanto à prejudicial de mérito arguida, não merece acolhimento, posto que, consoante determina o § 3° do art. 26 do CDC, o prazo decadencial em caso de vício oculto inicia-se no momento em que evidenciado o defeito. 8.1. No caso, o defeito - divergência do motor de um dos equipamentos adquiridos pelos recorridos com as informações da oferta - só foi identificado no momento da instalação do equipamento por um técnico, em 01/09/2022. Sendo assim, tratando-se de vício oculto, e não aparente, de fácil constatação, somente a partir de 01/09/2022 iniciou o prazo decadencial para o consumidor reclamar a solução do vício ao fornecedor. 8.2. Considerando que no presente caso o fornecedor, ora recorrente, foi informado do vício no mesmo dia da descoberta desse, 01/09/2022, o transcurso do prazo decadencial foi obstado, nos termos do § 2°, do art. 26 do CDC, e assim permanece, visto que não houve, até a presente data, resposta negativa do fornecedor, ora recorrente, quanto à solução do vício de qualidade do serviço. Neste ponto, salienta-se que tanto o fornecedor não emitiu resposta negativa, como obrigou-se a efetuar a troca do produto (ID 139487275, págs. 7-29).

9. À vista disso, não acolhida a prejudicial de mérito, visto não ter caducado o direito dos autores de reclamarem pela reparação do vício de qualidade do serviço.

10. Quanto à tese da recorrente de que não estaria legalmente obrigada a entregar o novo produto aos recorridos, também não lhe assiste razão. Na nota fiscal relativa à aquisição dos equipamentos (IDs. 47718707 e 47719139), constata-se que o frete relativo à entrega dos produtos adquiridos foi custeado pela parte ré, ora recorrente. 10.1. Considerando que, in casu, o fornecedor, ora recorrente, foi quem descumpriu o contrato, ou seja, quem deu causa ao fornecimento de produto diverso do adquirido, configurando em vício da qualidade do serviço, deverá, conforme opção dos autores na inicial, reexecutar os serviços, sem custo adicional aos consumidores, ora recorridos, consoante dicção do art. 20, inciso I, do CDC.

11. Quanto aos danos morais, assiste parcial razão à recorrente. 11.1. O quantum debetur a título de indenização pelos danos morais restou desproporcional e desarrazoado. O ponto central da desproporcionalidade refere-se ao fato de que a recorrente entregou, apenas, um equipamento divergente do adquirido, o que leva à conclusão de que, quanto ao equipamento entregue corretamente, foi capaz de atender, parcialmente, às necessidades dos autores Sr. JOAQUIM e a Sra. MARIALVA. Ademais, após ter sido comunicado da entrega equivocada do equipamento, mesmo após decorrido o prazo de nove meses da aquisição, providenciou a troca do motor no prazo de cerca 15 (quinze) dias.

12. Verifica-se, portanto que os autores, Sr. JOAQUIM e a Sra. MARIALVA, sofreram, sim, danos morais. Todavia, conforme informado no item 11, o valor da indenização a título de danos morais merece ser minorado, de modo a se adequar ao contexto fático ocorrido.

13. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da indenização a título de danos morais, passando a recorrente a ser condenada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 de danos morais, em favor dos 2o e 3a Autores/Recorridos, sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o Sr. JOAQUIM e 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a Sra. MARIALVA. quantias a serem corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ), e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

14. Sem condenação de honorários de sucumbência, considerando a ausência de sucumbência integral do recorrente, art. 55 da Lei no 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.